Tribunal: TJDFT
Processo: 0053072-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0053072-15.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICAELLE CARVALHO DOS SANTOS, PRISCILA CARVALHO DOS SANTOS, JONATHAN CAROLINO DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Micaelle Carvalho dos Santos, Priscila Carvalho dos Santos e Jonathan Carolino dos Santos em face da r. sentença (ID 74469247) que, nos autos da ação de execução de crédito hipotecário movida por BRB Banco de Brasilia S.A., declarou a execução extinta. Os Recorrentes requerem o deferimento da gratuidade de justiça (ID 74469263), razão pela qual deixaram de recolher o preparo recursal. No despacho de ID 74626131, oportunizou-se aos Apelantes a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foi juntada documentação (IDs 75064220 a 75064240). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1960763, 0702589-78.2024.8.07.9000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.)" (grifou-se) No caso concreto, os documentos acostados não atendem à determinação judicial e nem atestam a alegada hipossuficiência dos Recorrentes. O pedido dos Apelantes Micaelle e Jonathan não pode ser deferido, à míngua de documentação hábil a demonstrar a alegada hipossuficiência. Da análise dos extratos bancários juntados por Jonathan, verifica-se a existência de diversas movimentações de valores para outras contas correntes de titularidade do próprio Recorrente, razão pela qual se depreende que ele possui outras contas além da conta corrente no 02000989-9, cujos extratos não foram colacionados, em desatendimento ao comando judicial de ID 74626131. Em relação à Micaelle, verifica-se que, quando instada a juntar documentação para subsidiar a análise do pleito, colacionou aos autos uma folha da carteira de trabalho assinada em 2016 e extrato de uma conta no Nubank sem qualquer movimentação. Dessa forma, seria possível depreender da documentação acostada aos autos que a Apelante tem 43 (quarenta e três) anos, nenhuma renda e sobrevive de doações em dinheiro, pois não possui qualquer movimentação na conta bancária da qual apresentou o extrato. Cumpre esclarecer que a resposta à determinação judicial não pode se consubstanciar em uma seleção de documentos que, a juízo da parte, sustentem a pretensão à gratuidade de justiça, omitindo-se a apresentação de outros que possam eventualmente infirmar tal alegação. A análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça exige uma apreciação global e objetiva da situação financeira da parte requerente, de modo que a apresentação seletiva de documentos compromete a fidedignidade da prova e obstaculiza a justa e adequada análise do pedido. Portanto, instados nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, os Recorrentes não se desincumbiram a contento do seu ônus. Finalmente, em relação à Apelante Priscila, consoante os contracheques de IDs 75064225 a 75064227, constata-se que ela é enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e auferiu, em maio, junho e julho de 2025, rendimentos mensais brutos médios de R$ 16.446,41 (dezesseis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), cujo montante é superior aos cinco salários mínimos brutos adotados como parâmetro pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271, de 22/5/2023, no montante atual de R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Frise-se que a simples situação de superendividamento decorrente do exercício da autonomia da vontade da parte não gera presunção absoluta de hipossuficiência a permitir a concessão imediata da benesse da gratuidade de Justiça. Nesse sentido, os seguintes julgados desta eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 4. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 5. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e não providos.” (Acórdão 2026476, 0711161-23.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REMUNERAÇÃO BRUTA ELEVADA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de superendividamento c/c revisão de contratos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerente, sob o fundamento de que não houve comprovação do estado de hipossuficiência econômica alegado. Posteriormente, foi interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando as circunstâncias de sua situação econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência judiciária gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a presunção relativa da veracidade da alegação de hipossuficiência, podendo o Juiz indeferir o pedido, caso existam nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 5. A gratuidade de justiça destina-se ao economicamente vulnerável, sendo necessário comprovar que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência. 6. A agravante, empregada da instituição Poupex, possui remuneração bruta muito superior a 5 (cinco) salários-mínimos, a qual é incompatível com a presunção de hipossuficiência econômica. 6.1. A Resolução no 140/2015 da DPDF é utilizada apenas como parâmetro para aferição da hipossuficiência econômica da parte, não havendo qualquer vinculação, por parte do Poder Judiciário, às suas disposições. 7. A mera alegação de que incidem sobre seus vencimentos descontos consignados que comprometem sua capacidade financeira não justifica a concessão do benefício, pois o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira. 8. A concessão indiscriminada da gratuidade de justiça a pessoas com renda elevada desvirtua sua finalidade e prejudica o acesso efetivo à Justiça por aqueles que realmente necessitam. 9. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o exame do agravo interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Recurso de agravo interno julgado prejudicado. Teses de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração inequívoca da insuficiência de recursos, sendo ônus do requerente apresentar elementos que comprovem sua hipossuficiência. 2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando os documentos juntados indicam capacidade financeira para arcar com as custas processuais. 3. O comprometimento da renda em decorrência de descontos consignados não configura, por si só, situação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça. 4. O julgamento do mérito do agravo de instrumento substitui a decisão monocrática e prejudica o exame do agravo interno que impugnava o indeferimento do pedido de cognição sumária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; TJDFT, Acórdão 1952019, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1870451, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.” (Acórdão 2024513, 0719004-39.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, notadamente em razão da alegação de superendividamento e comprometimento da renda líquida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, no art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Código de Processo Civil, em seu art. 98, caput, estabelece que a gratuidade de justiça é devida a quem demonstrar insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 5. O art. 99, § 2o, do CPC, prevê que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada pelo magistrado caso haja nos autos elementos que indiquem capacidade financeira da parte. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal adota critério objetivo para a concessão da justiça gratuita, considerando hipossuficiente aquele cuja renda bruta familiar não ultrapasse cinco salários mínimos, conforme Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 7. No caso, a agravante percebe rendimentos brutos superiores a R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), patamar significativamente acima do critério objetivo adotado, afastando-se, portanto, a presunção de hipossuficiência econômica. 8. O superendividamento alegado não justifica, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, pois as dívidas contraídas decorrem do exercício da autonomia da vontade da parte e não caracterizam, isoladamente, incapacidade financeira para suportar os custos do processo. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 2011104, 0700381-87.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) Logo, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, aos Apelantes para, em 5 (cinco) dias, providenciarem o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria, para apor sigilo aos extratos bancários (IDs 75064221, 75064222, 75064223, 75064228, 75064229, 75064230, 75064238, 75064239 e 75064240), bem como ao recibo de declaração do imposto de renda (IDs 75064231, 75064232 e 75064233). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator